Tribunal: TJES
Processo: 5024014-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024014-57.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos eventualmente causados
aos usuários dos serviços públicos. Assim, para fins de indenização dos danos suportados pelo do usuário dos serviços, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado.

2. Para eximir-se da responsabilidade em referência, cabe à concessionária dos serviços públicos comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme artigo 14, § 3º, do CDC.

3.
A
Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010 dispõe acerca do procedimento a ser observado nas hipóteses em que o consumidor formula pedido administrativo de ressarcimento.

4.
À luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV), inexiste
obrigatoriedade de
prévio requerimento administrativo de ressarcimento, de forma que o descumprimento dos procedimentos regulados pela ANEEL não impede a indenização do consumidor pelos danos causados por falhas na prestação de serviços.

5. “
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190140939, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5024014-57.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO :
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

MAGISTRADO :
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., por inconformada com a sentença que julgou procedente o pedido formulado por BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS., para condenar a Recorrente ao pagamento de
R$ 9.304,49 (nove mil trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação, e nas custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) não há registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade dos segurados da Recorrida, na data indicada na inicial; (ii) a Recorrente comprovou, através de telas sistêmicas, a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos dos segurados da Recorrida, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta da concessionária; (iii) nos termos do art. 205, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010,compete à distribuidora de energia elétrica “investigar a existência do nexo de causalidade, considerando, inclusive, os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9º, do PRODIST”; (iv) utilizando-se da prerrogativa conferida pela Resolução, a Recorrente verificou a inocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica, não sendo apontado nada no CRI, CRO ou Platoe; (v) o artigo 206, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010 determina, expressamente, que o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada pela Recorrente, não podendo a Recorrida escolher livremente o técnico que preferir; e (vi) o descumprimento dos procedimentos regulados pela ANEEL impede a indenização da Recorrida pelos danos materiais alegados.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos eventualmente causados
aos usuários dos serviços públicos.

Assim, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado.

De outro lado, para eximir-se da responsabilidade em referência, cabe à concessionária dos serviços públicos comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme artigo 14, § 3º, do CDC.

No caso em exame, extrai-se dos autos, que, a Seguradora Recorrida
pagou ao

Condomínio do Edifício Rio Grande R$ 9.304,49 (nove mil trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), refentes
à
cobertura de danos elétricos aos equipamentos do condomínio segurado, decorrentes da oscilação de tensão na rede elétrica local, fornecida pela
Recorrente,
ocorrida em
20.01.2021
.

Consta dos autos relatório emitido por Elevadores Otis Ltda, nos seguintes termos:

“
[...] Ref: Parecer Técnico – Manutenção Corretiva

Em atendimento ao chamado para Assistência Técnica no Cd. Ed. acima referenciado, datado de 21/01/2021, constatamos avaria irreversível nos componentes denominados abaixo:

ENCODER

Verificamos o adequado funcionamento dos demais circuitos Lógicos de acionamento do elevador, bem como de suas proteções, tais como: fusíveis, reles térmico e bulbo térmico. Não identificamos qualquer indício ou evidência de que terceiros (pessoas não autorizadas e/ou habilitadas) tenham efetuado algum tipo de interferência no equipamento.

Como causas prováveis:

A -
Quedas ou sobrecarga de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), ou falta de energia elétrica;
” (ID 3823012)

Assim, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a falha nos serviços prestados pela Recorrente e os danos experimentados pelo condomínio segurado pela Recorrida.

A Recorrente
alega, entretanto, que os
prints
das telas sistêmicas, constantes da contestação, comprovam não haver registros de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade dos segurados da Recorrida, em
20.01.2021.

Ocorre que, do exame das referidas telas, não é possível extrair as informações indicadas pela Recorrente. Conquanto a tela
printada
indique que não houve registro de eventos na rede elétrica do cliente nº 870415, não havendo registro de consultas/reclamações, a referida informação,
por si só
, não é suficiente para afastar a ocorrência dos “
quedas ou sobrecarga de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), ou falta de energia elétrica”
, apontados como prováveis causas dos danos produzidos no encoder do elevador do edifício.

Até porque, a Autora/Recorrida juntou aos autos o Protocolo EDP é o nº 2021248704, referente à reclamação formulada pelo condomínio segurado.

Por outro lado, não prospera a alegação da Recorrente de que o relatório apresentado pela Recorrida, por ter sido produzido de forma unilateral, não seria apto a demonstrar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços e os danos verificados no elevador do condomínio segurado, pois o artigo 206, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010 determina, expressamente, que o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada pela Recorrente, não podendo a Recorrida escolher livremente o técnico que preferir.

Do exame da Resolução Normativa em referência, verifica-se que o disposto no artigo 206, que faculta à prestadora de serviços a opção pela verificação in loco do equipamento danificado, diversamente do alegado, não impõe ao consumidor a obrigação de encaminhar o equipamento à oficina indicada pela concessionária de serviços públicos.

Ademais, o dispositivo citado pela Recorrente trata das hipóteses em que o consumidor formula pedido administrativo de ressarcimento, o que não corresponde à situação examinada nos presentes autos.

Registre-se, ainda, que,
à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV), inexiste
obrigatoriedade de
prévio requerimento administrativo de ressarcimento.

Assim, também não prospera a alegação da Recorrente de que o descumprimento dos procedimentos regulados pela ANEEL impede a indenização da Recorrida pelos danos materiais alegados.

“
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190140939, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Nessa ordem de ideias, estando demonstrado que a Recorrida indenizou o condomínio segurado pelos danos ocasionados em um dos elevadores por falhas no fornecimento de energia elétrica e, por outro lado, não tendo a Recorrente comprovado a ocorrência de qualquer excludente do nexo de causalidade, não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de fixar honorários recursais, pois a verba honorária fixada na sentença totaliza 20% (vinte) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)